Tribunal: STJ
Processo: 5046772-10.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1969843 - RS (2021/0338352-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EMBARGADO
: FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
DE
ATLETAS
PROFISSIONAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ CÁCIO TAVARES DA SILVA - DF006708
CARLINE SILVA LEAL - DF056462
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53200264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 991f7fcc-023d-4dab-ad18-9c07b8bae6bd

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1969843 - RS (2021/0338352-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
ADVOGADOS
: EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EMBARGADO
: FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
DE
ATLETAS
PROFISSIONAIS
ADVOGADOS
: JOSÉ CÁCIO TAVARES DA SILVA - DF006708
CARLINE SILVA LEAL - DF056462
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos GRÊMIO FOOTBALL PORTO
ALEGRENSE contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim
ementado (fls. 1.014/1.015):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO
CONSTATADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO
SOBRE TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PROVIMENTO NEGADO. 1. A prestação jurisdicional foi dada pelo Tribunal de
origem na medida da pretensão deduzida, abordando integral e
fundamentadamente a matéria levada a seu conhecimento, inexistindo afronta
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

ao
do Código de Processo Civil (CPC). 2. Ao rechaçar as alegações
art. 1.022
relativas às supostas inépcia da inicial e inexigibilidade da cobrança da taxa de
contribuição à Federação das Associações de Atletas Profissionais (FAAP),
decorrente da transação de atletas de clubes esportivos, o Tribunal de origem
se apoiou no exame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, e
não apenas dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova, como
pretende levar a crer a parte recorrente. Neste caso, a análise do mérito do
recurso especial esbarraria, de fato, no óbice da
3. Agravo
Súmula 7/STJ.
interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão, pois
não teria sido acolhida alegação de omissão existente no acórdão proferido pelo Tribunal
de origem, no qual, segundo alegado, "se afasta a inépcia da inicial sem o enfrentamento
do ponto da inexistência de documentos essenciais para que a parte embargante
pudesse exercer, na plenitude, a sua defesa" (fl. 1.030). Haveria, ainda, vício no julgado
por não ter se atentado às circunstâncias especificadas no agravo interno e que
demonstrariam, segundo o embargante, que a matéria deduzida no recurso especial
seria cognoscível, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.041/1.046).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nos seguintes termos (fls.
1.016/1.020):
A despeito da argumentação do agravante, fica mantida a decisão
agravada.
Inicialmente, observo que a prestação jurisdicional foi dada pelo Tribunal
de origem na medida da pretensão deduzida, abordando integral e
fundamentadamente a matéria levada ao seu conhecimento, inexistindo afronta
ao
do CPC.
art. 1.022
Quanto ao mérito da controvérsia, o Tribunal de origem rechaçou as
alegações relativas às supostas inépcia da inicial e inexigibilidade da
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

contribuição em comento (contribuição à FAAP) com estes fundamentos (fls.
556/557):

De outro lado, as notícias colacionadas pela apelada na petição
inicial são suficientes ao desempenho do ônus a respeito do valor das
transferências, justamente em função do descumprimento do dever
acima indicado, bem assim da ausência de prova, pelo recorrente,
acerca de eventual imprecisão destes. Destaco que foi precisamente o
descumprimento do dever do
do Decreto n° 7.984/2013 que
art. 55
justificou a colação de notícias de mídia especializada para o fim de
mensurar a pretensão, como destacado na petição inicial da autora:"
Nesse passo, à falta daquelas informações que o Clube Réu
haveria de prestar por força do artigo 55 do Decreto n° 7.984/2013,
mencionado acima, a Autora se serviu dos meios possíveis para, ao
menos, ter um indicativo dos valores envolvidos nas negociações dos
atletas em questão, valendo-se para tanto da mídia especializada para
alcançá-los, conforme estampado nas notícias anexadas aos autos, bem
como dos extratos desportivos dos atletas, obtidos no sistema de gestão
da Confederação Brasileira de Futebol, que comprova a realização das
transferências."
Logo, imperioso o afastamento da alegação.
2. Do pagamento.
Afirma o apelante que o pagamento da contribuição do
da
art. 57
é condição necessária à realização do registro da
Lei 9.615/98
transferência perante a Confederação Brasileira de Futebol, na forma
dos arts. 57, §1o, da
e 4o, do Decreto 6.297/2007, de modo
Lei 9.615/98
que há presunção legal de que houve o recolhimento, questão não ilidida
pela entidade apelada.
Ocorre que a necessidade de recolhimento da contribuição para o
registro do contrato de transferência não desonera o devedor de fazer
prova efetiva do fato extintivo do direito do autor em havendo cobrança
judicial desta, na forma do
II do CPC/15.
art. 373,
Na verdade, a presunção de recolhimento não vem explícita na
legislação de regência, que apenas destaca a necessidade de
recolhimento para fins de registro, mas que, por exemplo, prevê, em
decreto regulamentar, a necessidade de comunicação por parte das
entidades
nacionais
de
administração
do
desporto
eventual
inadimplência da contribuição, nos termos do
parágrafo único do
art. 56,
Decreto n° 7.984/2013:
"Art. 56. A entidade responsável pelo registro do contrato de
trabalho do atleta profissional e pelo registro de transferência de
atleta profissional a outra entidade desportiva deverá exigir,
quando de sua efetivação, o comprovante do recolhimento das
contribuições fixadas no art.57 da Lei no 9.615, de 1998.
Parágrafo único. As entidades nacionais de administração do
desporto deverão informar à FAAP e à FENAPAF a relação dos
atletas e das entidades de prática desportiva que não atenderem
ao disposto no caput."
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

De outro lado, a situação em apreço não se amolda a da Apelação
Cível no 70055620132, indicada pela parte insurgente, já que, naquele
caso, "a presunção do pagamento pelo registro do contrato estava
acompanhada de demais elementos probatórios, como, por exemplo, a
lista de transferências de valores à FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
DE ATLETASPROFISSIONAIS - FAAP e a própria admissão em réplica
do recebimento da quantia", nos termos em que consignado pela douta
Relatora.
Ainda no ponto, quanto às Apelações Cíveis n.o 70052776895, de
relatoria do insigne Des. Irineu Mariani, e n.o 70032420192, de minha
relatoria, o que se assentou era a impossibilidade de se mensurar a
quantia devida em face de documentos unilateralmente produzidos pela
Federação ora recorrida, o que não acontece na espécie, em que o
indicativo dos valores vem referendado por notícias de mídias
especializadas em futebol.

Como fundamentado anteriormente, a desconstituição das premissas
acima delineadas, que deram suporte à convicção do colegiado de origem
quanto à existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a
pretensão autoral, afastando a alegação de inépcia da inicial, bem como da
regularidade na cobrança da taxa de contribuição à Federação das
Associações de Atletas Profissionais (FAAP), decorrente da transação de
atletas de clubes esportivos, importaria em nova análise dos elementos fático-
probatórios constantes dos autos, e não apenas dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova, como pretende levar a crer a parte
recorrente. Neste caso, a análise do mérito do recurso especial esbarraria, de
fato, no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
I,
(LEI PELÉ). FEDERAÇÃO.
ART. 57,
LEI No 9.615/1998
ATLETAS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS. ART. 373,
I E II, DO
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
CPC/2015.
COMPROVAÇÃO. REEXAME.
JULGAMENTO EXTRA
SÚMULA No 7/STJ.
PETITA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. ESTATUTO DA FEDERAÇÃO.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
[...] 2. Na espécie, o tribunal local considerou que a autora/agravada
comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, sendo devida a cobrança
da contribuição sobre os salários dos atletas destinados à federação, conforme
disposição legal e do estatuto da entidade. 3. Na hipótese, a tese pleiteada
pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e
adentrar no exame das provas e do estatuto da parte adversa, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. [...] 5. Agravo
interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 1.682.882/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
15/6/2021,
22/6/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA NO
I, DA
(LEI PELÉ). INTERPOSIÇÃO
ART. 57,
LEI 9.615/1998
DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA APONTADA PELA
CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

PROVAS. INCIDÊNCIA.
1. Cuida-se, originariamente, de
SÚMULA 7/STJ.
Ação de Cobrança ajuizada pela Federação das Associações de Atletas
Profissionais contra o Sport Club Internacional, ora recorrente, visando à
condenação ao pagamento da contribuição prevista no
I, da
art. 57,
(Lei Pelé). 2. A sentença julgou procedente o pedido, tendo
Lei 9.615/1998
sido mantida por ocasião do julgamento da Apelação. Fundamentou a Corte
local falta de interesse recursal, tendo em vista a suposta concordância do
recorrente com as conclusões do laudo pericial que serviu de base para a
condenação. 3. Nesse sentido, o Tribunal de origem concluiu: "Aliás, o
requerido solicitou que fosse considerado o laudo complementar retificado pelo
Experto (fls. 437/438), o qual foi levado em consideração pelo Julgador de 1o
grau e agora em sede de recurso a parte pretende a modificação do julgado,
sendo irrefutável a aplicação do instituto da preclusão lógica ao caso em tela"
(fl. 539, e-STJ). 4. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido implica revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso
Especial não conhecido. (
relator Ministro Herman
REsp n. 1.693.960/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je de
)
16/11/2017,
19/12/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno .
É o voto.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que: i) o acórdão recorrido não teria violado o
do CPC; e ii) a
art. 1.022
desconstituição das premissas expostas no voto, que deram suporte à convicção do
colegiado de origem quanto à existência de elementos probatórios suficientes a
demonstrar a pretensão autoral, afastando a alegação de inépcia da inicial, bem como da
regularidade na cobrança da taxa de contribuição à Federação das Associações de
Atletas Profissionais (FAAP), decorrente da transação de atletas de clubes esportivos,
importaria em nova análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, e não
apenas dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova, como pretende levar a
crer a parte recorrente. Neste caso, a análise do mérito do recurso especial esbarraria,
então, no óbice da Súmula 7/STJ.
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante configura somente
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
.
esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

É o voto.
Documento eletrônico VDA53200262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/12/2025 09:36:42
Código de Controle do Documento: fd76f33f-062c-4ba8-ada3-a18f0ce2fda5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2021/0338352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.969.843 / RS
Número Origem: 50467721020198210001
PAUTA: 16/12/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RONALDO MEIRA DE VASCONCELLOS ALBO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
RECORRIDO
: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS
ADVOGADO
: JOSÉ CÁCIO TAVARES DA SILVA - DF006708
ADVOGADA
: CARLINE SILVA LEAL - DF056462
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Especiais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
ADVOGADOS
: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS019507
EDSON KOHL JÚNIOR - DF073953
EMBARGADO
: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS
ADVOGADO
: JOSÉ CÁCIO TAVARES DA SILVA - DF006708
ADVOGADA
: CARLINE SILVA LEAL - DF056462
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164449890881614122@
2021/0338352-8 - REsp 1969843 Petição : 2024/0078327-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53198889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 16/12/2025 18:38:05
Código de Controle do Documento: 05F64DE7-0E9B-4895-BBAD-692E37E4A62D